Tribunal: STF
Processo: HC 186193
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES E DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPC. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.
    I – É intempestivo o agravo em recurso especial, eis que extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5º, 1.042, ‘caput’, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
    II – Ademais, não há como proceder ao reconhecimento da prescrição quando pendentes de esclarecimentos questões importantes sobre as datas dos fatos e a verificação de eventuais marcos suspensivos ou interruptivos previstos na legislação.
    Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.815.600-AgRg/PB, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJ/PE – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja declarada extinta a punibilidade do ora paciente, tendo em vista a alegada consumação, na espécie, da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou pelo não conhecimento deste pedido de “habeas corpus”, fazendo-o em parecer assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. CONDENAÇÃO. AÇÃO ORIGINÁRIA DO TRF DA 5ª REGIÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PLEITO AO JUÍZO COMPETENTE PELAS VIAS ADEQUADAS. PRECEDENTES DO STF.  PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’. (grifei)
    Sendo esse o contexto, analiso, preliminarmente, questão relativa à admissibilidade desta ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, observo que a decisão atacada sequer examinou os fundamentos em que se apoia esta impetração, valendo transcrever, no ponto, fragmento do voto condutor do acórdão ora questionado no presente “writ”:
    “Por fim, com relação a matéria de ordem pública, não há nos autos informações suficientes com relação às datas dos fatos e existência de eventuais marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, necessários à verificação da extinção da punibilidade pretendida pela Defesa, razão pela qual o pleito não pode ser conhecido, devendo ser postulado perante as instâncias ordinárias.” (grifei)
    Inexiste, portanto, coincidência temática entre as razões invocadas nesta ação de “habeas corpus” e aquelas que dão apoio à decisão objeto de impugnação na presente sede processual.
    A circunstância que venho de mencionar (ocorrência de incoincidência temática) faz incidir, na espécie, em relação a este “writ” constitucional, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assim se  tem pronunciado nos casos em que os fundamentos apresentados pelo impetrante não guardam pertinência com aqueles que dão suporte à decisão impugnada (RTJ 182/243-244, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 73.390/RS, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – HC 81.115/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, v.g.):
    “IMPETRAÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL.
    – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do ‘habeas corpus’, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator.
    Se se revelasse lícito ao impetrante agir ‘per saltum’, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.”
    (RTJ 192/233-234, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “Em ‘habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário, a inconformidade deve ser com o acórdão proferido pelo STJ, e não contra o julgado do Tribunal de Justiça.
    O STF só é competente para julgar ‘habeas corpus’ contra decisões provenientes de Tribunais Superiores.
    Os temas objeto do ‘habeas corpus’ devem ter sido examinados pelo STJ.
    .......................................................................................................
    Caso contrário, caracterizaria supressão de instância.
    ‘Habeas Corpus’ não conhecido.”
    (HC 79.551/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM – grifei)
    Disso tudo resulta que as razões que dão suporte a esta impetração, para serem conhecidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de “habeas corpus”, precisam constituir objeto de prévio exame por parte do E. Superior Tribunal de Justiça, sob pena de configurar-se, como precedentemente já acentuado, inadmissível supressão de instância, consoante tem advertido o magistério jurisprudencial desta Suprema Corte:
    “EXECUÇÃO PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DE UM SEXTO DA PENA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ‘A QUO’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PRECEDENTES. ‘WRIT’ NÃO CONHECIDO.
    1. A presente impetração visa ao reconhecimento do direito do paciente em progredir de regime prisional em razão do cumprimento de um sexto da pena.
    2. A questão suscitada pelo impetrante no presente ‘habeas corpus’ não foi sequer apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, já que não tinha sido submetida anteriormente ao crivo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    3. Desse modo, o conhecimento da matéria, neste momento, pelo Supremo Tribunal Federal acarretaria inadmissível supressão de instâncias.
    4. A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que ‘não se conhece de ‘habeas corpus’ cujas questões não foram apreciadas pela decisão contra a qual é impetrado’ (HC 93.904/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 094).
    5. ‘Writ’ não conhecido.”
    (HC 97.761/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    De outro lado, notadamente no que concerne à alegação da parte impetrante de que a prescrição, por tratar-se de matéria de ordem pública, pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo, acolho, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia o pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República, em parecer do qual se destaca a seguinte passagem:
    “7. Segundo a Corte dita coatora, ‘com relação a matéria de ordem pública, não há nos autos informações suficientes com relação às datas dos fatos e existência de eventuais marcos interruptivos ou suspensivos da prescrição, necessários à verificação da extinção da punibilidade pretendida pela Defesa, razão pela qual o pleito não pode ser conhecido, devendo ser postulado perante as instâncias ordinárias’ (fl. 896).
    8. Assim, embora se reconheça que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, o atual estágio processual recomenda, por prudência,  que a pretensão seja submetida, pelas vias adequadas,  ao Juízo originário, mais habilitado à correta apreciação do pleito, sendo igualmente certo que, se prescrito o crime, a causa extintiva será necessariamente reconhecida, ainda que em sede de execução (art. 66 da Lei 7.210/84).
    9. Ante o exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não conhecimento do ‘writ’.” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me, para tanto, da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade constitucional tem sido amplamente reconhecida por esta Corte (AI 738.982- -AgR/PR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 813.692-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.677-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 28.989-MC/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 172.292/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República, como resulta de diversos precedentes firmados por esta Suprema Corte (HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 37.879/MG, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI – RE 49.074/MA, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional  a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com o que  dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República. A remissão  feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda,  a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende destacar, por relevante, que esse pronunciamento da douta Procuradoria-Geral da República tem o beneplácito da jurisprudência  desta Suprema Corte, cabendo referir, por expressivos desse entendimento, os seguintes julgados (HC 118.759/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 153.049/DF, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 185.561/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.):
    “IV – Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. 
    V – Embargos de declaração rejeitados.”
    (AI 600.500-AgR-ED/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Ausência de peças obrigatórias (CPC, art. 544, § 1º). Não conhecimento do recurso. Precedentes. Inépcia da denúncia. Nulidade absoluta decorrente da ausência de defesa técnica em favor do réu. Questões não submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de conhecimento ‘per saltum’ dos temas pela Suprema Corte. Supressão de instância. Prescrição da pretensão executória. Questão cognoscível a qualquer tempo. Ausência de elementos suficientes para o julgamento da matéria. Recurso não provido.
    …...................................................................................................
    3. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública e, por isso, possa ser arguida e reconhecida a qualquer tempo (art. 61 do Código de Processo Penal), os documentos que instruem a impetração não permitem verificar a sua existência na espécie.
    4. Recurso não provido.”
    (HC 118.803-AgR/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO ‘EX OFFICIO’ DE ERRO MATERIAL (CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E DISPOSITIVO). AUSÊNCIA DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE.
    …...................................................................................................
    4. Ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto.
    5. Recurso ordinário improvido.”
    (RHC 120.263/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator